Tribunal: TJSP
Processo: 2012571-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revogação de doação. Insurgência da parte autora contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Irresignação impróspera. Fatos de todo controvertidos. Probabilidade do direito, por ora, não demonstrada. Requisito da urgência também não comprovado. Falta de preenchimento dos pressupostos indispensáveis à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revogação de doação. Insurgência da parte autora contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Irresignação impróspera. Fatos de todo controvertidos. Probabilidade do direito, por ora, não demonstrada. Requisito da urgência também não comprovado. Falta de preenchimento dos pressupostos indispensáveis à concessão da tutoria antecipada (artigo 300 do atual CPC). Recurso desprovido.